Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734249-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVELINE BRITO SOUZA AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE DESPACHO Nos termos do que determina o art. 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante sobre os documentos juntados em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora